Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à majoração da condenação; recurso da ré pleiteando a reforma da sentença que acolheu o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade pela inexecução ou falha em contrato de transporte terrestre é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. A ré, plataforma que comercializa passagens de ônibus fretado, por atuar na posição de fornecedora de serviço (art. 3o do CDC), responde pelos danos decorrentes da inexecução ou cumprimento defeituoso do contrato, tal como dispõe o art. 14 do CDC. Precedente (Acórdão 1391784, 07043678020218070014).
5 – Contrato de transporte terrestre. Atraso. Defeito na prestação do serviço. A interrupção da prestação de serviço de transporte terrestre, em razão de problemas mecânicos no ônibus da empresa ré, representa evidente defeito na prestação do serviço, sobretudo por não fornecer ao consumidor a segurança que dele se pode esperar, conforme dispõe o art. 14, §1o, do CDC. Não há que se falar em excludente de responsabilidade, pois o fortuito interno, tal como no caso em exame, naturalmente compõe o risco da atividade empresarial.
6 – Danos morais. A interrupção de viagem terrestre por falha operacional da empresa ré, aliada à demora de cerca de 7 horas para chegada ao destino, frustra expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho e atinge a integridade psíquica e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade. Nesse quadro, é devida a indenização por danos morais.
7 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), especialmente o fato de que o imbróglio narrado não comprometeu o objetivo da viagem da autora, que era a prestação de concurso público na cidade de destino, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

J